Tribunal: CARF
Processo: 13839.913086/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.913086/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.139 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
ARRARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Somente são consideradas tacitamente homologadas as declarações de
compensação, após o decurso de cinco anos contados a partir de seu protocolo,
nos termos do § 5o, do art. 74, da Lei no 9.730/96, com a redação dada pela Lei
no 10.833/03. No caso de apresentação de DCOMP retificadora, a contagem do
prazo inicia-se a partir da data de sua apresentação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea exclui a multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea também se efetiva através do pedido de
compensação (PER/DCOMP), ainda que sujeito a posterior homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de homologação tácita e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para homologar a
DCOMP no limite do crédito disponível. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.913086/2009-78
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, oposta contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP, que, por sua vez, indicou como origem
do crédito, saldo negativo de CSLL.
Nesse aspecto, o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade,
alegando, preliminarmente, a decadência (homologação tácita), por ter sido realizada a
compensação, comunicando as autoridades do procedimento. Nesse ínterim, alega que as
autoridades competentes só teriam se manifestado após decorridos cinco anos da compensação
original, com fundamento no par.4a do art. 150 do CTN, e par.5a do art. 74 da Lei 9430/1996.
No mérito, alegou que houve equívoco por parte da autoridade competente para
averiguar o direito creditório pretendido, alegando que não houve compensação de débitos em
atraso, que não descumpriu a obrigação tributária principal, e, mesmo que se discutisse a
aplicação de penalidade por eventual descumprimento de obrigação acessória, tal fato não
poderia ensejar a cobrança de tributo e multa; que a apresentação de PER/DCOMP e de DCTF se
fez de forma espontânea, antes de qualquer manifestação da autoridade tributária e, por isso, não
poderia ser aplicada penalidade por exigência de tributo; que a penalidade (multa) exigida viola
o princípio da legalidade, já que teria sido criada por norma infralegal (IN SRF 323/2003);
entende que teria direito líquido e certo à compensação pretendida, ao contrário do que dispôs o
Despacho Decisório e; por fim, protesta também por todos os meios de prova admitidos,
incluindo a realização de diligência e a posterior juntada de documentos.
O Acórdão da DRJ, por outro lado, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: (...)
COMPENSAÇÃO.EFETIVAÇÃO.APRESENTAÇÃO DCOMP.
Por expressa disposição legal, a partir de outubro de 2002, a compensação só é
considerada efetivada mediante a apresentação da DCOMP.
DENÚNCIA NÃO ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
Não se considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo extingue o
débito confessado mediante compensação.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE MULTA
DE MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão
a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros), na forma da legislação de
regência, calculados da data do vencimento até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. PROCEDIMENTO DE IMPUTAÇÃO.
A compensação de tributo ou contribuição será acompanhada, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados as DCOMP apresentadas após a vigência da MP no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
DA
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO
CRÉDITO:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente compensação de débito
quando o crédito reconhecido é insuficiente para compensar integralmente os débitos
objeto de compensação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Somente são consideradas tacitamente homologadas as declarações de compensação,
após o decurso de cinco anos contados a partir de seu protocolo, nos termos do § 5o, do
art. 74, da Lei no 9.730/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/03. No caso de
apresentação de DCOMP retificadora, a contagem do prazo inicia-se a partir da data de
sua apresentação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando os argumentos
já apresentados em sede de manifestação de inconformidade, e, acrescentando/reforçando, em
particular: a ocorrência de homologação tácita; o reconhecimento da denúncia espontânea; que
houve equívoco da recorrida em afirmar ser aplicável ao caso dos autos o método da imputação
adotado e; por fim, alega a necessidade de reunião de processos conexos à demanda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e passo a apreciá-lo.

Argumento Preliminar: da não ocorrência de homologação tácita
A Recorrente alega preliminarmente que as normas segundo as quais a contagem
do prazo de 5 anos para esse efeito deve ter início a partir da entrega da DCOMP retificadora (e
não da original), só veio a ser introduzida em nosso ordenamento por normas infra-legais, e não
por lei, como exigem a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, anos após o evento
que deu margem à exigência ora contestada, ocorrida em janeiro de 2004.
Contudo, razão não lhe assiste. Inicialmente, cumpre destacar que o legislador
complementar estabeleceu no art. 170 do CTN que a lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Atualmente, a matéria é regulamentada pelo art. 74 da Lei n. 9.430/1996, ainda
que tendo sofrido sucessivas alterações legislativas. Com efeito, conforme artigo ainda no prelo
escrito em coautoria com o Conselheiro Fredy Albuquerque (Compensação tributária de
IRPJ/CSLL e desafios ao reconhecimento do direito creditório na jurisprudência do CARF. In:
BEVILACQUA, Lucas, CECCONELLO, Vanessa; PRZEPIORKA, Michell. Tributação Federal
– Jurisprudência do CARF em debate, 2a ed. São Paulo: NSM Editora, 2023), os reflexos de
todas essas sucessivas alterações legislativas vêm sendo consolidados e pacificados após
décadas de embates judiciais significativos, assim como com decisões perante o CARF –
inclusive com edição de súmulas vinculantes.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

Inclusive, no § 14 do referido artigo há determinação legal para que a SRF
(atualmente a RFB) discipline o procedimento de declaração de compensação, inclusive quanto à
fixação de critérios de prioridade para apreciação dos processos de restituição, compensação e
ressarcimento, de forma que o regramento procedimental relacionado às DCOMPs poderá ser
objeto de atos infralegais, inexistindo, salvo melhor juízo, ilegalidade nessa delegação por
alegada – e a nosso sentir inexistente – vilipêndio ao princípio da legalidade.
Com efeito, a delegação da lei para criação de normas instrumentais de caráter
infralegal que auxiliem a administração tributária no tratamento de DCOMPs não afronta o
princípio da estrita legalidade, notadamente porque as hipóteses normativas conectadas
objetivamente à reserva legal estão indicadas no art. 97 do CTN – e nenhuma delas se enquadra
nesse caso –, além de que o próprio código registra que a expressão legislação tributária
compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes (art. 96), portanto, o disciplinamento instrumental de pedidos de compensação
podem ser objeto de atos complementares emanados dos órgãos da administração tributária.
Firmado nessa premissa, entendendo se tratar de regra de caráter meramente
procedimental, a IN que regulamenta a matéria passa a produzir efeitos a partir de sua
implementação, o que encontra amparo inclusive no disposto no art. 14 do CPC/15, cuja
aplicação supletiva e subsidiária alcança o Processo Administrativo.
Assim, quando da DCOMP retificadora em 16 de outubro de 2017, a matéria era
regulamentada pela IN 460/2004, que prescrevia expressamente em seu art. 59:
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Dispositivo que foi mantido em todas as regulamentações posteriores. Neste
aspecto, entendo como correto o entendimento de que o prazo para homologação se desloca para
a data da apresentação da DCOMP retificadora, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

Argumentos de Mérito: sobre a possibilidade de denúncia espontânea através de
compensação

No mérito, sustenta que esclareceu em sua Manifestação de Inconformidade que
nada seria devido a título de juros e multa, pois a compensação foi efetuada e declarada à
autoridade tributária, mediante DCOMP, dentro do prazo previsto.
Ainda, é de se notar que a possibilidade de denúncia espontânea através de
compensação guardou diferentes posições nesta Turma, conforme as peculiaridades de cada caso
concreto, inclusive com alterações pontuais de entendimento, conforme atesta o acórdão n. 1201-
005.519, de relatoria da Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi, cuja ementa e excerto de voto
agora transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO COMPENSAÇÃO. DÉBITOS
FISCAIS. ACRÉSCIMO MORATÓRIOS
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

Os débitos a serem compensados, incluídos em DCOMP entregue após a data dos seus
respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros de mora e de multa de mora, na
forma da legislação de regência, incidentes desde a data prevista para pagamento até a
data da entrega da Declaração de Compensação.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO COBRAR VALORES DECLARADOS
EM DCOMP. O débito declarado em DCOMP, confessado, somente está sujeito à
decadência se nos 5 anos seguintes à declaração o Fisco não se manifestar sobre os
valores declarados.
MULTA DE MORA EM CASO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea quando o sujeito passivo declara o
débito, mas não o paga a tempo. O pagamento do débito declarado na DCTF, mediante
transmissão da DCOMP, em data posterior a do seu respectivo vencimento, não
configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora sobre o débito compensado a
destempo.
(...)
A leitura dos excertos acima nos mostra posicionamento reiterado e uníssono
deste Conselho de Contribuintes, incluindo a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, vertendo para a descaracterização da denúncia espontânea no
caso de débitos declarados em DCTF/DCOMP e compensados fora do
prazo. Esse posicionamento apoia-se, inclusive, na decisão do STJ, Recursos
Especiais nos 886.462 e 962.379, em sede de repetitivo, para quem denúncia
espontânea não se configura se o contribuinte, em razão da sistemática do lançamento
por homologação, faz a prévia confissão do débito e deixa transcorrer o prazo de
vencimento.
Exatamente o caso da Marquise: confessou débitos na DCOMP e a entregou fora do
prazo, o que significa pagamento de débitos declarados em atraso. Esse o motivo da
DF CARF MF Fl. 129 Documento nato-digital Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 10380.907255/2011-92 automática
imputação da multa pela RFB e de se afastar a denúncia espontânea, decisão que
acompanho.

Naquele caso, verificou-se que o débito havia sido previamente declarado em
DCTF, mas recolhido após o vencimento, isto é, posteriormente, através de compensação.
Assim, a espontaneidade do contribuinte já não estava configurada quando da
ocasião da Declaração de Compensação. Por me alinhar ao entendimento manifestado no voto
condutor, inclusive acompanhei a Relatoria naquele julgamento.
Por outro lado, no caso concreto ora analisado, o acórdão recorrido fundamentou
que:
Ao analisar a DCOMP, a autoridade administrativa competente reconheceu
integralmente o crédito pleiteado de R$74.210,32, através do Despacho Decisório de fl.
103, o qual, todavia, revelou-se insuficiente para quitar integralmente os débitos
declarados. Por esse motivo, a compensação declarada restou homologada parcialmente,
ensejando a exigência de parte do tributo remanescente.
Portanto, nestes autos não está em discussão a certeza e liquidez do crédito original
informado no PER/DCOMP, visto que este já foi integralmente reconhecido pela
autoridade administrativa que procedeu à sua análise. Questiona-se, apenas, a sua
suficiência com vistas a permitir a total compensação dos débitos declarados no
PER/DCOMP.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

A incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos declarados após o seu
vencimento, é devida em consonância com o que dispõe o art. 28 da Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, e seguintes:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data
da entrega da Declaração de Compensação. (g.n.)
Os acréscimos moratórios, consistentes nos juros e na multa de mora, estão previstos na
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifos acrescidos):
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Como se observa, tem expressa previsão legal a incidência dos juros e da multa de mora
sobre débitos compensados após o vencimento, ainda que a extinção se dê por
compensação espontânea do sujeito passivo.
Quanto à imputação, sabe-se que nas compensações efetuadas pelo sujeito passivo os
débitos serão compensados na ordem por ele indicada, consoante dispõe o art. 21, § 7o,
da Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, incluído pela Instrução Normativa SRF no
323, de 2003. Nessa operacionalização, o débito a ser extinto por via da compensação é
constituído do tributo ou contribuição acrescido dos respectivos acréscimos legais, em
consonância com o que estabelece o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Explicitando a supracitada norma, previu a Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de
outubro de 2004, em seu art. 28, § 1o, que a compensação do tributo ou contribuição
será acompanhada, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais, regra
também prevista pelo art. 36, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de
dezembro de 2008. Atualmente tal regra está disposta no artigo 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
“Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados
na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação. 4
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada com a
utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
§ 3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados em legislação
específica”
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

Desta forma, correto foi o procedimento adotado pela autoridade administrativa ao
considerar primeiro a quitação integral de cada débito, para somente após proceder à
compensação do débito seguinte.
Nesse sentido, a interessada contesta o Despacho Decisório, alegando, em suma, que o
crédito seria suficiente para compensar integralmente os débitos declarados
fundamentada no conceito de espontaneidade constante do artigo 138 do Código
Tributário Nacional.
A Nota Técnica Cosit o 19/2012, a seguir reproduzida parcialmente, e que “teve por
escopo orientar as unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das
conseqüências dos
Atos
Declaratórios da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional(PGFN) nos 4 e 8, de 20 de dezembro de 2011”, assim dispôs expressamente
sobre a matéria:
“2.1 Os atos declaratórios se embasaram nos Pareceres PGFN/CRJ nos 2113/2011 e
2124/2011. Sua base legal foi o artigo 19 da Lei no 10.522, de 10 de outubro de 1997,
com a redação dada pela Lei no 11.033, de 2004. A orientação às unidades da RFB
decorreu da sua vinculação automática aos atos do Ministro da Fazenda.
................................................................................................
3. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, nos seus arts. 18 e 19, teve por objetivo
flexibilizar a atuação processual da PGFN nas matérias que dificilmente teria ganho de
causa. Afinal, um processo judicial tributário no âmbito federal gera diversos
custos.Além dos custos ao erário, o acúmulo de processos sem chance de ganho
prejudica a todos os juridicionados, incluindo a própria Fazenda Pública, uma vez que
processos com reais chances de sucesso ou execuções fiscais com probabilidade real de
recuperação ficam com o seu andamento prejudicado.
3.1. O objetivo ainda é evitar a atuação contraditória da Administração Pública: se ela
não vai mais defender determinada matéria em juízo, não faz mais sentido insistir em
proceder de maneira contrária administrativamente. No caso do inciso II do art. 19, o
ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda, quando aprovado pelo Ministro da
Fazenda, já vincula a RFB.
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica
a declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura-se a
denúncia espontânea.
...................................................................
5. Em consequência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo
19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:

b1)quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de 2011;
b2)quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado e depois retifica a declaração para maior, quitando-
o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado
e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação
de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação
dos créditos já constituídos nas situações do item "b" acima devem ser analisados com
base no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN n°s 4 e 8, de 2011.
(...)”
Assim, o caso concreto se enquadra na hipótese descrita no subitem c3 acima transcrito,
não restando caracterizada a denúncia espontânea.
O caráter das Notas Técnicas é interpretativo e, neste caso específico, visou interpretar
Atos Declaratórios emitidos pela PGFN aos quais, por força do disposto no artigo 19 da
Lei no 10.522/2002, a Secretaria da Receita Federal está vinculada.
Portanto, o entendimento ao qual a Receita Federal se encontra vinculada é no sentido
de que não se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo
19 da Lei no 10.522/2002, quando o sujeito passivo compensa o débito confessado
mediante apresentação de Dcomp.
Se o débito declarado em DCOMP pela contribuinte estiver com o seu pagamento
atrasado à época da transmissão da Dcomp, (hipótese de que trata o presente caso, uma
vez que os vencimentos dos débitos foram 28/02/2003 e 31/03/2003 e a transmissão
ocorreu em 16/10/2007) o principal deverá ser informado, obrigatoriamente, com os
devidos acréscimos legais, ou seja, acompanhado das rubricas “multa de mora” e “juros
de mora”.
O sistema PER/Dcomp efetuou a imputação dos valores de multa e juros de mora aos
valores devidos a título de estimativas de CSLL relativas ao lucro real/ajuste anual cujas
datas de vencimento foram 28/02/2003 e 31/03/2003. Aliás, sempre que o sistema
PER/Dcomp verifica que um débito, à época da transmissão da Dcomp, encontra-se
vencido, efetua automaticamente o cálculo da multa e dos juros moratórios,
amortizando do principal até a exata medida em que também consiga extinguir
valor proporcional dos correspondentes consectários legais. Em outras palavras, o
sistema não irá amortizar integralmente o principal, se não houver suficiência de
crédito para quitar também os acréscimos devidos pela mora.
Em consequência, deve ser mantida a decisão de primeira instância que homologou
parcialmente a compensação declarada dos débitos da DCOMP
41256.86815.161007.1.7.03-1964, visto que a insuficiência de crédito para compensá-
los integralmente decorreu da incidência de multa e de juros de mora relativos aos
débitos confessados por ter se verificado que a contribuinte ao efetuar a compensação
de tais débitos, entendeu não ser devida a incidência de acréscimos moratórios.

Assim, a situação ora analisada é diferente daquela do Acórdão anteriormente
mencionado.
Isso porque, no caso concreto ora analisado, a própria DRJ (efls. 110) reconheceu
expressamente que o contribuinte havia procedido ao recolhimento dos débitos dentro do
prazo de vencimento:

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

A discussão, portanto, é sobre a possibilidade ou não da compensação como
instrumento de denúncia espontânea, simplesmente. Portanto, uma questão de direito.
Assim, nessas circunstâncias, em situações similares ao caso concreto ora
analisado, já me manifestei em votos anteriores, a exemplo do Acórdão 1201-004.426, de minha
relatoria:
Da Denúncia Espontânea e a Exclusão da Multa de Mora
Quanto ao mérito, o objeto principal da lide é justamente o reconhecimento da exclusão
– ou não – da multa de mora – no âmbito da denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN, especialmente no que tange à aplicação de multa de mora nos termos do art. 61 da
Lei 9430/1996, que assim dispõe:

Art. 61 da Lei n° 9.430/96. Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta
e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento..

Historicamente, o instituto da denúncia espontânea, antigo no ordenamento jurídico e
que antecede até mesmo ao Projeto que originou o Código Tributário Nacional, já
aparecia na antiga Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo, Decreto n.26.149 de
1949, no artigo 200, posteriormente renumerado como artigo 201 pelo Decreto
2974/1956: “Art. 201: Os contribuintes que procurarem espontaneamente a repartição
arrecadadora antes de qualquer procedimento fiscal, para sanar qualquer irregularidade
ou recolher imposto devido à Fazenda Nacional, poderão ser atendidos dentro de dez
(10) dias, contados da data do requerimento, independentemente de qualquer
penalidade” (grifo nosso).
Já consagrado no ordenamento jurídico, conforme destacou o próprio Rubens Gomes de
Sousa (SOUSA, Relatório apresentado e aprovado pela Comissão Especial nomeada
pelo Ministro da Fazenda para elaborar o Projeto de Código Tributário Nacional. In:
Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro, 1954,
p. 245), o instituto também foi inserido por Rubens Gomes de Sousa, por ocasião do
Anteprojeto de Código Tributário Brasileiro, de 1953, no artigo 289: “Art.289. Excluem
a punibilidade: I. A denúncia espontânea da infração pelo respectivo autor ou seu
representante, antes de qualquer ação fiscal, acompanhada pelo pagamento, no próprio
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

ato, do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa competente, se o montante do tributo devido depender de
apuração; II. O erro de direito ou sua ignorância, quando escusáveis” (grifo nosso)
(SOUSA, Rubens Gomes de. Anteprojeto de Código Tributário Brasileiro. In: Trabalhos
da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro, 1954, p.339-340).
O artigo 289, após revisões e aperfeiçoamentos, originou o artigo 174 do Projeto de
Código Tributário Brasileiro de 1954, no capítulo IV (da responsabilidade por
infrações): Art.174 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros da mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo devido dependa de apuração. Parágrafo Único – Não se considera espontânea a
denúncia apresentada do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização” (grifo nosso) (Código Tributário Brasileiro (Projeto), SOUZA DINIZ,
Códigos Tributários Alemão, Mexicano e Brasileiro. Rio de Janeiro: Edições
Financeiras, 1965, p. 522).
Dessa evolução legislativa originou-se o art. 138 do Código Tributário Nacional, com
poucas alterações em sua estrutura: “Art. 138. A responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo
único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
Observe-se que em todas as configurações históricas do instituto sempre apareceu em
destaque a “exclusão da penalidade ou da responsabilidade por infrações”, quando o
contribuinte se socorria do instituto.
Perceba-se que em toda evolução legislativa do instituto, sempre transparecia claro que
a denúncia espontânea deveria ser compreendida como estímulo ao contribuinte
autodenunciar-se e realizar o pagamento independente de qualquer penalidade,
acrescidas apenas de juros de mora. Ambos ganhariam, o Fisco com o recebimento do
tributo antes desconhecido e o contribuinte, que afastaria o risco de eventual ação fiscal
e aplicações de penalidades decorrentes.
Ocorre que, nesse contexto, a aplicação da multa de mora, não obstante a pertinente
fundamentação trazida pelo Acórdão, transpassa as finalidades do instituto, afinal, a
multa, enquanto penalidade pecuniária, ainda que considerada de mora, é penalidade
(sanção), razão pela qual em sua estrutura não se distancia da multa punitiva, quando no
máximo pela natureza da infração legalmente prevista.
Em outras palavras, a aplicação da multa de mora acrescida dos juros de mora e do
pagamento do tributo devido desnatura o instituto da denúncia espontânea previsto no
art.138 do CTN, que perde sua força historicamente compreendida como um “estímulo”
ao contribuinte que, verificando o erro até então desconhecido pela administração
tributária, procura corrigi-lo.
A aplicação ou exclusão da multa de mora na denúncia espontânea também já foi
objeto de diversas decisões judiciais, motivo pelo qual chegou a ser julgada sob a
sistemática dos recursos repetitivos, no STJ, nos termos do artigo 543-C da Lei no
5.869/73, antigo Código de Processo Civil, no julgamento do Resp no 1.149.022/SP,
acórdão de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em 24/06/2010 e cujo trânsito em
julgado se deu em 30/08/2010:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção ...). 3. É que
"a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito,
podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira ...). 4. Destarte, quando o
contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido),
elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN. (...) 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão
regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine . 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Também merece menção o Acórdão da CSRF (no 9303-008.423, de 15/04/2019), que
posicionou-se sobre o acórdão do STJ supra referido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2000 a 30/04/2000 MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO, MAS
ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DCTF E ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER
PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido
de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito anterior ou até
concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito foi confessado, desde que
antes do início de qualquer procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos,
configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, ela deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental
Tal posicionamento gerou também a seguinte ementa representativa dos julgados da
CSRF:

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA SUA
CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. O recolhimento do
tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora configura denúncia
espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de entendimento do STJ
em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF.

No mesmo sentido já se posicionou também o Acórdão n. 3302-008.899, da 3a Seção de
Julgamento do CARF:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO, MAS
ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA E ANTES DO
INÍCIO DE QUALQUER PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido
de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito anterior ou até
concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito foi confessado, e desde
que antes do início de qualquer procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos,
configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, ela deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental.
Ainda, entende-se que a situação em tela, no mesmo sentido, está acobertada pelo art.
62 do Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. § 1o O disposto no caput não se aplica aos casos
de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: I - que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. I - que já tenha
sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016) II - que fundamente crédito
tributário objeto de: a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
art. 103-A da Constituição Federal; b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B
ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC), na forma
disciplinada pela Administração Tributária; b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) c) Dispensa legal de
constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo
Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1973. e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos
termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Tal entendimento acompanha os seguintes julgados na Primeira Seção do CARF:
PAGAMENTO A DESTEMPO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
EXCLUSÃO Em face na inexistência de distinção entre multa punitiva e multa
moratória na expressa disposição do art. 138 do CTN, é indevida a aplicação de multa
moratória quando reste configurada a hipótese de denúncia espontânea. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE A compensação é hipótese de extinção do crédito
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

tributário contida na acepção do termo “pagamento” ínsito no art. 138 do CTN. (
Acórdão no 1302-002.372 - Sessão de 19 de setembro de 2017)

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE DÉBITO NÃO CONSTITUÍDO
ANTES DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. OCORRÊNCIA EFICAZ. A
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração apenas parcial de um débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo adimplemento, procede voluntariamente
(antes de qualquer procedimento de fiscalização) à quitação do valor remanescente,
simultânea ou posteriormente noticiando ao Fisco da existência daquela diferença.
Matéria julgada pelo E. STJ (REsp no 1.149.022/SP), na sistemática dos recursos
repetitivos. (Acórdão no 1402-002.420 - Sessão de 22 de março de 2017)

Portanto, verificado o pagamento pretérito à declaração e configurada a denúncia
espontânea, não se deve aplicar a multa de mora, sob pena de desnaturar o próprio
instituto em tela e descumprir o teor do Acórdão proferido pelo STJ em sede de recursos
repetitivos e em consonância com o atual Regimento Interno do CARF.

Da possibilidade da compensação tributária como mecanismo para a configuração
da denúncia espontânea
O segundo aspecto a ser enfrentado refere-se à possibilidade da compensação ser
utilizada como pagamento para autorizar os efeitos da denúncia espontânea nos termos
do art.138 do CTN.
Embora reconheça que o tema em si comporta inerentes divergências, bem discutidas no
âmbito dessa Corte Administrativa, com diversos julgados caminhando em diferentes
sentidos (seja na compreensão da expressão pagamento em sentido estrito ou amplo no
art.138) em análise dos arts. 156, I, e arts. 157 a 164 do CTN, ou em sentido lato, como
forma de adimplemento da obrigação. Numa acepção estrita, a expressão “pagamento”
não poderia ser atribuída à compensação do crédito, mesmo que anterior à qualquer
procedimento fiscal, não afastando portanto a responsabilidade por multas, inclusive
moratórias. Por outro lado, numa acepção ampla, a compensação – enquanto
modalidade de extinção do crédito – teria o mesmo efeito do pagamento. A 1a CSRF já
se manifestou em manter uma compreensão estrita da expressão pagamento, não
reconhecendo a denúncia espontânea em compensações (Acórdão n.9101-002.969), por
sua vez baseada em julgados do STJ (AResp n.174.514/CE e AgRg no Resp
n.1.461.757/RS). Houve também mudanças no entendimento da 1a CSRF, com a
posição ampla (Acórdão n.9101-003.687), especialmente baseada no argumento de que
a expressão pagamento é utilizada em diversas ocasiões no CTN em sentido amplo,
como “adimplemento da obrigação”, considerando que a compensação, por possuir
efeito extintivo, sob condição resolutória, teria os mesmos efeitos do pagamento. Por
outro lado, caso não adimplida, perderia a eficácia a denúncia espontânea, com a
cobrança do débito tributário acrescido da multa. Outros julgados, como na 3a CSRF
(Acórdão n.9303-004.985), considerou que a expressão “pagamento antecipado” era
equivalente à “adimplemento”, já que possuía eficácia extintiva da compensação,
mesmo que sujeita à homologação. Já houve também entendimentos (Acórdão n. 9303-
006.011, 3a CSRF) no sentido de que a compensação, ao contrário do pagamento, não
extinguiria imediatamente o crédito tributário, pois sujeita à homologação. Logo, não
seria equiparável à hipótese do art.138 do CTN.
Por outro lado, conforme contextualiza Carlos Augusto Daniel Neto,
“A posição que passou a prevalecer apontou inicialmente que nos trabalhos da comissão
de elaboração do CTN já se vinculava a denúncia espontânea à reparação ou
regularização da infração, não restringindo o alcance apenas ao pagamento, mas a
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

qualquer meio de satisfação do Erário. Em seguida, aduziu que a distinção semântica
entre os termos “pagamento” e “compensação” é utilizada em parte específica da
legislação, enquanto no restante do CTN, a expressão “pagamento” é utilizada de forma
indiscriminada, como sinônimo de “adimplemento”, trazendo diversas menções do
Código para ilustrar esse argumento, com destaque ao art.165, que dá direito “à
restituição “seja qual for a modalidade do seu pagamento”. (NETO, Carlos Augusto
Daniel. A Compensação Tributária como meio de realização da denúncia espontânea.
In: PINTO, Alexandre Evaristo; NETO, Carlos Augusto Daniel; RIBEIRO, Diego
Diniz; Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Direto do CARF. Escritos Analíticos sobre a
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, p. 42-47)

Outros argumentos também rebatidos é de que o pagamento extingue necessariamente
imediatamente o crédito tributário, havendo a hipótese do cheque, que só se extingue
após o resgate, por exemplo. Também argumentam que o CTN não exige que a
compensação se sujeite à homologação, já que o art. 170 do CTN “franqueia à Lei
estipular condições e garantias para sua realização , mas essa exigência decorre do
art.74, parágrafo 2a da Lei 9430/1996 – desse modo não pode o estabelecimento de
garantias para a compensação, por lei federal, alterar a interpretação do art.138, de
hierarquia superior na cadeia normativa”. (NETO, Carlos Augusto Daniel. A
Compensação Tributária como meio de realização da denúncia espontânea. In: PINTO,
Alexandre Evaristo; NETO, Carlos Augusto Daniel; RIBEIRO, Diego Diniz; Fernando
Brasil de Oliveira Pinto. Direto do CARF. Escritos Analíticos sobre a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, p. 42-47)
Considero, assim, que se deve realizar uma interpretação ampla da expressão
“pagamento”, conforme consta no art. 138, inclusive abarcando a “compensação”, pois
melhor se coaduna à teleologia da norma jurídica indicada. Se o legislador tributário
concedeu diferentes modalidades de adimplemento da obrigação tributária, parece-me
que não pretendia o legislador, na confecção do art.138, do CTN, em análise histórica e
teleológica, restringir as possibilidades de adimplemento da obrigação tributária na
hipótese legal do art. 138 do CTN. Se a compensação tem o condão de extinguir o
crédito tributário, ainda que sob condição de posterior homologação e desde que feita
antes de qualquer procedimento fiscal, e possuindo o mesmo efeito do pagamento,
desde que integral ao débito que se propõe a compensar, deve-se atribuir interpretação
que se coadune com as finalidades almejadas pelo próprio art.138 do CTN.
No caso em tela, considerando que o contribuinte verificou equívoco que levou à
falta de recolhimento de CSLL devida (código 2484-01), em abril de 2005, que não
havia sido registrado em suas apurações e, consequentemente, declarado e
recolhido, e que o Contribuinte, identificando o débito a ser quitado, no valor de
R$ 252.946,57, transmitindo, assim, PER/DCOMP n°33078.48981.030606.1.7.04-
3943 (Anexo 06), com a utilização do crédito já existente para liquidar o débito de
CSLL de abril de 2005, com vencimento em 31/05/2005.
Tendo transmitida a PER/DCOMP e tendo declarado espontaneamente ao Fisco a
diferença equivocadamente não declarada antes do início de qualquer procedimento
fiscal, entende-se que o Recorrente está amparado do instituto da denúncia espontânea,
não se aplicando a multa de mora.

Assim, pelas razões acima expostas em situações similares, entendo que há
fundamentos para reconhecer a aplicação da denúncia espontânea em face de compensação
declarada e desde que seja integralmente recolhida, isto é, considerando que a declaração foi
feita antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório e, portanto, albergando-se no art.
138 do CTN e, naturalmente, incluindo-se os acréscimos legais.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913086/2009-78

As demais alegações do recorrente perdem objeto em face das conclusões acima
apontadas.
Portanto, deve-se ser reconhecida a denúncia espontânea para o caso de
recolhimento de débito declarado e antes do início do procedimento fiscal, para fins de
exclusão da multa de mora, que é exatamente o caso ora analisado.

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de homologação tácita suscitada e, no
mérito, voto por dar provimento ao recurso voluntário para homologar a DCOMP no limite do
crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 160
DF CARF MF
Original